Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-91.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. RÉU DENUNCIADO POR ESTUPRO (CP, ART. 213, CAPUT). MODIFICAÇÃO DA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NA SENTENÇA. EMENDATIO LIBELLI (CPP, ART. 383). IMPUTAÇÃO AO RÉU DO CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PLEITO DO MP DE CONDENAÇÃO POR ESTUPRO E DE CONSEQUENTE BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM PARA DOSAGEM DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na esteira do art. 383 do CPP, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, pode atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar ao réu pena mais grave.
2. O acervo probatório coligido aos autos informa que a conduta imputada ao réu na denúncia melhor se amolda ao delito de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, infração esta consistente em praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Nesse quadro, por força do art. 383 do CPP (emendatio libelli), correta a sentença que afasta a definição jurídica contida na denúncia (CP, art. 213, caput) para adequá-la ao tipo previsto no art. 215-A do CP.
3. Recurso conhecido e desprovido.